Tribunal: TJBA
Processo: 0376738-84.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0376738-84.2013.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Claudio Roberto de Oliveira Fernandes

Advogado(s): DEFENSORIA PULICA DO ESTADO DA BAHIA E
LUAN RICARDO SILVA DE JESUS (OAB:BA57265-A)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE CONDENOU OS APELANTES POR CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA MENORIDADE EM RELAÇÃO AO OUTRO E O DEVIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
em relação AO APELO de
ANA VALÉRIA LOPES BATISTA E DESPROVIDO O RECURSO DE CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA FERNANDES.

I
– Sentença
que

absolveu o Acusado
CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA FERNANDES
do crime previsto no artigo 288, do Código penal e
julgou procedente
o pedido constante d
a pretensão punitiva para conden
á-lo

pela
prática de crime
previsto nos artigo
s
157, §2º,
inciso
II e §2º-A,
inciso
I, c/c art. 244-B, c/c art. 70

a uma
pena de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dia
s,
em regime semiaberto
,
bem como, 15 (quinze) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
.
E quanto a Acusada
ANA VALÉRIA LOPES BATISTA

condenou-a
como incursa do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP, c/c art. 244- B do ECA, c/c art. 70 e 71 do CP, cuja pena restou
fixada
em 08 (oito) anos e 22 (vinte e dois)
dias, bem como
17 (dezessete) dias-multa
.

II
-
Recurso de Apelação Criminal
interposto
pela Defesa na qual pugna
sej
a conhecido e provido
os Apelos
para
que seja reduzida a pena em função da
presença da
atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento do concurso de atenuantes
pela
menoridade ,
em relação à
Recorrente Ana Valéria. Por fim, requer a dispensa do pagamento da multa para ambos os Recorrentes e o reconhecimento da gratuidade, em razão da hipossuficiência destes
.

III
-
M
aterialidade e autoria do delito se encontram suficientemente demonstradas, não só pelo
Auto de Prisão em Flagrante,
Auto de Exibição e Apreensão,
como também pelo
Auto de Reconhecimento feito pelas
vítimas e testemunhos dos policiais.

IV
-

Confissão que foi devidamente apreciada e valorada na dosimetria da pena, a
usente razão para diminuição abaixo da pena-base
.

V
-

Condenação de rigor. Análise dosimétrica.

Quanto ao Recorrente ANA VALÉRIA LOPES BATISTA
:

O
Magistrado, em sua fundamentação, apontou a existência
do desvalor da circunstância e consequência, na primeira fase, a justificar exasperação da pena em 16 meses e a sua fixação em 5 anos, 4 meses. Na segunda fase, considerando o reconhecimento
da confissão ,
fixou a pena em 4 anos e 5 meses de reclusão. Todavia, não apontou a existência da menoridade, uma vez que possuía 20 (vinte) anos (
Data de Nascimento:
19/02/1993)
na data do fato (
dia 15 de agosto de 2013) . Assim, deve ser reformada a pena para ser fixada em 4 anos de reclusão e 10 dias- multa, na segunda fase. Na terceira fase, em razão da majorante de uso de arma de fogo, aumentou-se a reprimenda em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 5 anos e 4mess e 13 dias multa. Ao depois, pela presença do concurso formal (Roubo e corrupção de menores) deve ser mantida a aplicação de 1/6 (um sexto) passando a pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias, e 15 dias-multa. E, por fim, reconhecido o crime continuado pela prática do roubo de veículo e do açougue, no percentual de 1/6, fixando em definitivo em 7 anos, 3 meses e 3 dias,

em regime semiaberto
, e 17 dias-multa.

Em referência
ao Acusado
CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA FERNANDES

O
Magistrado, em sua fundamentação, apontou a existência
do desvalor da circunstância e consequência, na primeira fase, a justificar exasperação da pena, fixando-a em 5 anos, 4 meses. A dosimetria da pena restou devidamente fixada, considerando os parâmetros legais e constitucionais, com a aplicação da confissão, passando a pena para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias.
Ao depois, nada há a reformar pela presença da
majorante da arma de fogo, acrescendo em 1/3 e do
concurso formal com o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA
)
, fixando em definitivo em
06 (seis) anos 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias,
em regime semiaberto
,
bem como o importe de
15 (quinze) dias-multa.
Nada há o que reparar.

VI

-
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
em relação ao Recurso de
ANA VAL
ÉRIA LOPES BATISTA E
DESPROVIDO O RECURSO DE CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA FERNANDES
,
mantendo-se
a Sentença condenatória
nos demais termos
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
8000301-73.2022.8.05.0113

, proveniente da
11ª Vara Criminal da
Comarca de
Salvador
/BA, figurando como Apelante CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA FERNANDES
e ANA VALÉRIA LOPES BATISTA
, e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
em relação ao Recurso de
ANA VAL
ÉRIA LOPES BATISTA
e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA FERNANDES
,
mantendo hígida a Sentença originária em seus demais em termos.